Tribunal: STF
Processo: ADPF 371
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-26
Data de publicação: 2015-11-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. AGENTE MARÍTIMO. DECRETO-LEI 37/66. DECRETO-LEI 2.472/98. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DA NORMA PRÉ-CONSTITUCIONAL POR MEDIDA PROVISÓRIA. COMPATIBILIDADE DE NORMA PRÉ-CONSTITUCIONAL COM A CONSTITUIÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA DE SUA PROMULGAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE.



    1. O Tribunal Pleno desta Corte assentou a impossibilidade, em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, de se verificar a compatibilidade de norma pré-constitucional com a Constituição em vigor na época de sua promulgação. Precedente: ADPF 33, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 27.10.2006.



    2. O objeto desta ação é o art. 32, parágrafo único, b, do Decreto-lei 37, de 18 de novembro de 1966, com redação conferida pelo Decreto-lei 2.472, de 1º de setembro de 1988. O dispositivo, entretanto, passou por nova alteração e sua redação atual é fruto do art. 77 da Medida Provisória 2.158, de 24 de agosto de 2001.



    3. Possibilidade de indeferimento liminar pelo Relatório, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei 9.882/99, ante a ausência de pressupostos para o processamento da ADPF.



    4. Embargos declaratórios a que se nega provimento.